Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708335-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEILA APARECIDA MENDES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0700595-03.2021.8.07.0017, em que litiga com LEILA APARECIDA MENDES MIRANDA, que determinou a emenda à petição inicial para que seja comprovada a mora da agravada (ID 82868567). Em suas razões recursais o agravante afirma que a mora foi comprovada através da notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, não havendo que falar em emenda da petição inicial. Assevera que pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço insuficiente para sua localização, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24236906). Intimado o agravante para que colacionasse aos autos os documentos que foram apresentados pela agravada quando da contratação, de forma a dirimir a dúvida quanto ao endereço constante do contrato, o agravado requereu a prorrogação do prazo por duas vezes e, ao final da segunda prorrogação, não se manifestou. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Confira-se o teor da decisão agravada: EMENDE-SE a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, tendo em vista que não consta do AR de fl. 67 (ID 82191269) a assinatura do recebedor. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista que o AR de fl. 67 (ID 82191269) foi devolvido pelo motivo "não existe o número". No caso vertente, tal como asseverado no despacho de ID 24243079, a notificação extrajudicial não foi entregue à destinatária em razão do endereço estar incorreto (não existe o número), nada obstante a notificação tenha enviada para o mesmo do contrato. Contudo, não há como inferir se houve algum equívoco no cadastramento do endereço no contrato por culpa do agravante ou se foi a própria agravada quem forneceu a informação incompleta/incorreta. Assim, como o agravante não esclareceu a dúvida acima mencionado, embora tenha sido intimado para tanto, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da agravada para responder ao recurso, porquanto ainda não foi concretizada a sua citação nos autos originários. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator